Tribunal: STF
Processo: ARE 1459405
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 4, fl. 2):



    ”PROCESSO Cumprimento de sentença Índices de juros e correção monetária Impugnação Rejeição e homologação do cálculo Trânsito em julgado Execução do valor controverso remanescente Rediscussão dos índices e do cabimento dos honorários Impossibilidade:



     - O trânsito em julgado da sentença que rejeitou a impugnação ao cumprimento e homologou os cálculos impede a rediscussão dos índices de juros e correção monetária, bem como do cabimento dos honorários advocatícios sucumbenciais, quando do pagamento do valor controverso remanescente.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 6), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE SÃO PAULO alega violação ao art. 5º, XXXVI, da CF/1988, bem como ao entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no julgamento do Tema 733.



    Para tanto, argumenta que o Tribunal de origem se equivocou ao decidir ”pela possibilidade de aplicação do IPCA-E para a correção monetária do crédito, em detrimento do índice de correção monetária estabelecido pela Lei nº 11.960/09 (ao alterar o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97), tal como determinado no título executivo judicial” (Doc. 6, fl. 4).



    Sustenta que “o afastamento do índice de correção monetária definido no título executivo, com fundamento em inconstitucionalidade da norma que o instituiu, só poderia ter se dado mediante a propositura de ação rescisória, o que não se vê no presente caso concreto” (fl. 5, Doc. 6).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso a fim de que seja “observado o índice de correção monetária instituído pela Lei nº 11.960/09, ao alterar a redação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, tal como determinado pelo título executivo judicial” (fl. 7, Doc. 6). 



     O apelo extremo foi inadmitido pela aplicação da Súmula 279/STF (Doc. 9).



    No Agravo, a parte refutou o referido óbice (Doc. 11).



    Em seguida, o processo foi remetido ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Nesta CORTE, a Presidência determinou a devolução dos autos à origem para aplicação do Tema 1170 (Doc. 15).



    Todavia, a Presidente da Seção de Direito Público do TJSP entendeu que a matéria debatida neste processo trata de correção monetária, a qual não foi objeto de análise no Tema 1170, que teria enfocado somente os juros moratórios. Por isso, determinou o retorno dos autos a esta CORTE (Doc. 18). 



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 6, fl. 4):



    “3. DA REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA 



    O presente recurso envolve repercussão geral presumida, pois conforme art. 1.035, § 3º, I, do CPC/15, haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar decisão contrária a súmula ou jurisprudência dominante do Tribunal. Ocorre que, embora já tenha sido reconhecida a existência de repercussão geral e fixada tese pelo Supremo Tribunal Federal acerca da eficácia temporal de sentença transitada em julgado fundada em norma posteriormente declarada inconstitucional em sede de controle concentrado (Tema nº 733), o v. Acórdão ora recorrido julgou em contrariedade com o entendimento firmado pela Suprema Corte. Dessa forma, demonstrada a efetiva ocorrência da repercussão geral presumida no caso vertente, requer-se que o recurso seja conhecido.” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no caso concreto, o acórdão recorrido validou a alteração dos índices de cálculo dos consectários legais em sede de execução de sentença que havia aplicado índice diverso, para considerar correta a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária para todo o período e juros moratórios pela caderneta de poupança (Doc. 4, fl. 5).



    A respeito da matéria, em 15/10/2021, no julgamento virtual do Recurso Extraordinário 1.317.982-RG (Tema 1170, Rel. Ministro LUIZ FUX), o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre “a validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”.



    Na manifestação pela repercussão geral, o Ministro LUIZ FUX assentou, quanto à alegação de contrariedade ao princípio constitucional da coisa julgada, que o Tema 1.170 alcançaria as situações nas quais se discute sobre os índices a serem utilizados na atualização monetária e no cálculo dos juros moratórios incidentes sobre os débitos da Fazenda Pública decorrentes de condenações judiciais:



    “(…) é oportuna a submissão do tema discutido nestes autos ao regime da repercussão geral, a fim de se proceder à uniformização de entendimento em todo o território nacional, uma vez que a temática revela potencial impacto em outros casos, com multiplicidade de recursos sobre essa específica questão constitucional. (…)



    Outrossim, como revela simples pesquisa de jurisprudência na base de dados desta Corte, há diversos julgados, a maioria formada por decisões monocráticas recentes, nas quais se tem determinado a aplicação da tese firmada no Tema 810, mesmo nos feitos em que já se tenha operado a coisa julgada, seja em relação aos juros ou à atualização monetária. (…)



    Entretanto, o que se verifica e o caso sub examine é exemplo disso é uma situação em que o Tribunal de origem rejeita eventual retratação por não verificar identidade entre o paradigma e o caso em concreto, considerando precedente formado pelo Superior Tribunal de Justiça, no âmbito dos recursos especiais repetitivos, mais específico para a solução da causa. (…)



    Destarte, é certo que a vexata quaestio veicula tema constitucional (artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal) que transcende os limites subjetivos da causa, especialmente em virtude da multiplicidade de recursos extraordinários a versarem idêntica controvérsia. Ademais, não se pode olvidar a relevância jurídica da matéria, considerando-se a coisa julgada e a tese fixada no RE 870.947 (Tema 810) e, ainda, o aparente contraste com o entendimento firmado no Tema 905/STJ, o que reforça a necessidade de uma posição dialógica do Supremo Tribunal Federal, em face de julgamentos qualificados ocorridos em outros tribunais ou juízos (DJe 27/10/2021).



    No julgamento desse precedente (RE 1.317.982-RG, Rel. Min. NUNES MARQUES, Tema 1.170), o Plenário desta CORTE fixou a seguinte tese:



    “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.”



    No voto, o Relator consignou o seguinte:



    “O cerne da controvérsia posta (Tema n. 1.170/RG) reside em saber se, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal (garantia da coisa julgada), são aplicáveis os juros moratórios previstos na Lei n. 11.960/2009, tal como definido no julgamento do RE 870.947 (Tema n. 810/RG), nas execuções de título judicial alusivas a condenações da Fazenda Pública em que fixado, de forma expressa, índice diverso.



    O caso em análise se diferencia daquele apreciado no RE 870.947 (Tema n. 810/RG), uma vez que o acórdão ora recorrido não diz respeito a título executivo omisso quanto ao índice a ser aplicado para compensação da mora. Ao contrário, houve determinação expressa de incidência de juros de mora em 1%.



    Pois bem. Por meio da Lei n. 11.960/2009, que alterou a de n. 9.494/1997 e deu nova redação ao art. 1º-F, passou-se a prever a tomada dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, relativamente a condenações da Fazenda Pública. Eis o texto do preceito:



    Art. 1º-F Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.



    Ao examinar o RE 870.947 (Tema n. 810/RG), Relator o ministro Luiz Fux, esta Corte assentou a constitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação conferida pela de n. 11.960/2009, especificamente quanto à fixação de juros moratórios em condenações oriundas de relação jurídica não tributária. É dizer: considerou válida a imposição dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança nas relações não tributárias.



    Assim, a incidência do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997 deve dar-se de forma imediata, abrangendo processos em andamento, incluídos os em fase de execução.



    Ora, os juros, nos termos do art. 322, § 1º, do Código de Processo Civil, são consectários legais da obrigação a ser cumprida. Em virtude da natureza processual, devem ser regulados ante a observância da legislação vigente à época da incidência, o que decorre do princípio da aplicação geral e imediata das leis (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, art. 6º).



    Por serem os juros moratórios efeitos continuados do ato, a pretensão de recebimento acaba por renovar-se todo mês. Logo, ausente ofensa à coisa julgada, porquanto não há desconstituição do título judicial exequendo, mas apenas aplicação de normas supervenientes cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, tudo de acordo com o princípio tempus regit actum.



    Tal entendimento é agasalhado pelo Código de Processo Civil, conforme se extrai da leitura do art. 505, I, in verbis :



    Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:



    I. se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;



    O Colégio Nacional de Procuradores-Gerais dos Estados e do Distrito Federal, na manifestação apresentada, salientou:



    “Trata-se aqui, de SUCESSÃO LEGISLATIVA, (Temas 435/STF e 491/STJ) em que a COISA JULGADA NÃO É ÓBICE PARA APLICAÇÃO DA LEI NOVA, pois a eficácia preclusiva está adstrita ao estado de direito contemporâneo à decisão judicial (art. 493 e 505, I, do CPC; art. 462 e 471, I, do CPC/73). A SUPERVENIÊNCIA DE LEI APÓS A DECISÃO JUDICIAL tem incidência imediata, com efeito prospectivo, alcançando as situações jurídicas pendentes, e não atinge período anterior à sua vigência (princípio tempus regit actum ).



    Nesse sentido também é a orientação do Supremo. Por ocasião do julgamento do AI 842.063 (Tema n. 435/RG), a Corte concluiu pela aplicação imediata dos juros, na forma disciplinada no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, alterado pela Medida Provisória n. 2.180-35/2001, independentemente da data de formalização dos processos.



    Já no exame da ACO 683 AgR-ED, Relator o ministro Edson Fachin, o Plenário decidiu que, em sede de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, deve ser efetuada a atualização monetária nos termos da interpretação dada pelo Tema n. 810/RG ao art. 1º-F, desde a data de edição da Lei n. 11.960/2009.



    Ainda a esse respeito, cito trecho da decisão da Segunda Turma formalizada no MS 32.435, Relator o ministro Celso de Mello, Redator do acórdão o ministro Teori Zavascki:



    […]



    A força vinculativa das sentenças sobre relações jurídicas de trato continuado atua rebus sic stantibus : sua eficácia permanece enquanto se mantiverem inalterados os pressupostos fáticos e jurídicos adotados para o juízo de certeza estabelecido pelo provimento sentencial. A superveniente alteração de qualquer desses pressupostos determina a imediata cessação da eficácia executiva do julgado, independentemente de ação rescisória ou, salvo em estritas hipóteses previstas em lei, de ação revisional.



    Por fim, colho da jurisprudência recente do Supremo várias decisões a determinarem a aplicação da tese firmada no Tema n. 810/RG, mesmo nos feitos em que já se tenha operado a coisa julgada, em relação aos juros ou à atualização monetária (RE 1.331.940, ministro Dias Toffoli, DJe de 5 de agosto de 2021; ARE 1.317.431, ministra Cármen Lúcia, DJe de 29 de junho de 2021; RE 1.314.414, ministro Alexandre de Moraes , DJe de 26 de março de 2021; ARE 1.318.458, ministro Edson Fachin, DJe de 1º de julho de 2021; RE 1.219.741, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 2 de julho de 2020; ARE 1.315.257, ministro Ricardo Lewandowski , DJe de 28 de abril de 2021; e ARE 1.311.556 AgR, da minha relatoria, DJe de 10 de agosto de 2021).



    Dessa forma, o trânsito em julgado de sentença que tenha fixado determinado percentual de juros moratórios não impede posterior modificação, como no presente caso, em que se requer a aplicação da Lei n. 11.960/2009, objeto da tese firmada no âmbito do RE 870.947 Tema n. 810 da repercussão geral.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja aplicado o índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009.”



    Veja-se a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.170. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. JUROS DE MORA. PARÂMETROS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA DE N. 11.960/2009. OBSERVÂNCIA IMEDIATA. CONSTITUCIONALIDADE. RE 870.947. TEMA N. 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 



    1. A Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, alterou a de n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, e deu nova redação ao art. 1º-F, o qual passou a prever que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, incidirão, de uma só vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e de juros aplicados à caderneta de poupança.



    2. A respeito das condenações oriundas de relação jurídica não tributária, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947 (Tema n. 810/RG), ministro Luiz Fux, declarou a constitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009, concernente à fixação de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.



    3. O trânsito em julgado de sentença que tenha fixado percentual de juros moratórios não impede a observância de alteração legislativa futura, como no caso, em que se requer a aplicação da Lei n. 11.960/2009.



    4. Inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio tempus regit actum.



    5. Recurso extraordinário provido, para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja aplicado o índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009.



    6. Proposta de tese: ‘É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.’” (RE 1.317.982, Rel. Min. NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, DJe de 8/01/2024).



    Seguindo a mesma linha, o ilustre Min. CRISTIANO ZANIN, por ocasião do julgamento da Rcl 63214/RS, DJe de 21/3/2024, em que também se debatia acerca da incidência do Tema 1170, afirmou que:



    “Consoante demonstrado, em síntese, a discussão no ato reclamado é sobre a possibilidade de manutenção da coisa julgada no que tange ao índice de correção monetária declarado inconstitucional no julgamento do Tema 810/RG. 



    Embora tal discussão não seja incompatível com o Tema 733/RG, quanto à tese específica fixada no Tema 810/RG, este Supremo Tribunal expressamente firmou a compreensão de que seria preciso apreciar a controvérsia em um novo precedente submetido à sistemática da repercussão geral. 



    Trata-se justamente do objeto do Tema 1.170/RG, com a repercussão geral reconhecida. A aplicação do Tema 733/RG, portanto, na específica hipótese destes autos, está superada, conforme explicitado pelo acórdão paradigma. 



    Esclareço, ademais, que, embora a ementa do acórdão paradigma não tenha feito menção expressa na ementa à correção monetária, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido que o objeto do Tema 1.170/RG abrange ambos os parâmetros, correção monetária e juros de mora, em conformidade com o inteiro teor do voto do relator, Ministro Luiz Fux.” 



    Verifica-se que, neste ponto, o acórdão recorrido decidiu em consonância com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE a respeito da matéria, razão pela qual deve ser mantido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º , do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente